Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701641-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: LUCAS OLIVIERI CARVALHO, JC MAX IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0736736-29.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fim de estender a responsabilidade pelo débito do devedor LUCAS OLIVIERI CARVALHO à pessoa jurídica JC MAX IMOBILIÁRIA LTDA. Inicialmente, informa que o Juízo de origem recebeu os embargos de declaração por ele oposto como simples petição ao argumento de que não cabe embargos declaratórios no âmbito dos Juizados Especiais. Defende a possibilidade de oposição de embargos de declaração no caso em questão. Esclarece que a relação jurídica objeto dos autos é de consumo, devendo ser aplicada a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, o que dispensaria a prova do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No mais, assevera que apresentou robustas provas de que o executado LUCAS OLIVIERI CARVALHO é sócio oculto da pessoa jurídica JC MAX IMOBILIÁRIA LTDA. Pede, liminarmente, a suspensão do processo de execução até o julgamento do mérito do presente recurso. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO Concedo ao agravante o benefício da gratuidade de justiça ante os documentos juntados que comprovam sua hipossuficiência (ID 61497711 a ID 61497712). Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o agravo. Primeiramente, verifico que apesar do Juízo de origem informar que não é cabível interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais, acabou por analisar o pedido do embargante, sendo indiferente o fato de ter recebido os embargos como simples petição. No tocante ao pedido liminar, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Não se evidencia nos autos originários risco de esvaziamento patrimonial da empresa que se pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou mesmo de atos nesse sentido praticados pelo dito sócio oculto. Ademais, a iminente possibilidade de arquivamento do processo não causa qualquer prejuízo ao exequente, na medida em que os autos podem voltar a tramitar caso esta Turma Recursal entenda por deferir o mérito do agravo. Assim, não há justificativa para deferimento da medida excepcional nesse momento processual, especialmente sem que seja observado o contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito